Tribunal: STF
Processo: RHC 224282
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-21
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 165.152/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, 



    (a) “o paciente foi condenado a uma pena total de 88 anos, da qual já cumpriu, em regime fechado, 27 anos, estando atualmente no Presídio de Teixeira de Freitas/BA”; 



    (b) “durante gozo de saída temporária, realizou cirurgia de hemorroidectomia, pela qual lhe fora concedido atestado médico de 60 (sessenta) dias”; e 



    (c) “após o procedimento cirúrgico, foi determinado o retorno do paciente à custódia, pelo que sua defesa requereu dilação do prazo com a prisão domiciliar do paciente, o que lhe fora negado, tendo sido, inclusive, regredido seu regime, sem sua apresentação em audiência de justificação”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não conheceu do pedido. Na sequência, interpôs Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 82):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A concessão de prisão domiciliar ao paciente, não foi apreciada pela Corte estadual, motivo pelo qual não pode ser examinada por este órgão colegiado, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste recurso, sustenta a defesa, em suma: (a) O paciente tem problemas em sua visão (glaucoma), coluna (diversos) que dificulta sua locomoção, e atualmente também enfrente problemas relacionado a hemorroida, tendo passado por cirurgia recente com fim de corrigir tal situação, o que não aconteceu, vez que a inflação e sangramento continua constante; e (b) Parece desproporcional, Excelência, a manutenção de uma prisão pautada em uma fuga que nunca existiu. O paciente que passou mais da metade da sua vida preso, queria tão somente se tratar, realizando procedimento cirúrgico devidamente comprovado, e outros que estavam a caminho que tratariam dos seus problemas na coluna. É sabido que o meio utilizado (não se apresentar como determinado) não foi o mais acertado, mas imputar-lhe desejo de evadir do seu cumprimento é injusto e desproporcional. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que liminarmente substitua a prisão por domiciliar no endereço da sua irmã, momento que terá cuidados médicos e familiares. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, além disso, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a matéria suscitada neste recurso. Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente